Tribunal: TJDFT
Processo: 0732757-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732757-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSICA ROCHA CARLOS PACIENTE: ANA LUISA GOMES FREGULIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente ANA LUISA GOMES FREGULIA, ao fundamento de que está configurada sua prisão ilegal por excesso de prazo, pois se encontra presa preventivamente desde 23 de janeiro de 2025, totalizando mais de seis meses de privação de liberdade sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento. A impetrante afirma que sua prisão viola os princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência, conforme o art. 648, II, do CPP e Súmula 21 do STF. Informa que há desproporcionalidade da prisão, considerando que a pena máxima do crime imputado é branda, a qual, com base no art. 112, §5o, da Lei de Execuções Penais (LEP), permite a progressão de regime com 16% do cumprimento da pena. Assevera que a prisão preventiva, nesse contexto, é mais gravosa que a pena provável, violando o princípio da proporcionalidade, bem como que a paciente é primária, possui bons antecedentes e colaborou com a investigação. Requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo a ilegalidade da prisão. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Extrai-se do conjunto probatório dos autos que a prisão preventiva da paciente e dos demais réus (Processo no 0742148-73.2024.8.07.0001) foi decretada com fundamento em indícios suficientes de materialidade e autoria, sendo pertinente transcrever parte da fundamentação (ID 222639643 dos autos do processo n.o 0751165-36.2024): “A prisão preventiva dos pacientes foi decretada sob os seguintes fundamentos (Id 222639643 dos autos do processo n.o 0751165-36.2024): “(...) A prisão preventiva é medida cautelar extrema e, como tal, exige a demonstração de motivos legais que justifiquem sua aplicação. Os artigos 312 e 313, I, do CPP, estabelecem que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Da análise dos autos, verifica-se prova da materialidade e elementos indiciários suficientes de autoria, ao menos, dos crimes de estelionato, tanto na forma consumada como tentada (diversas vezes), associação criminosa, ambos do Código Penal e, ainda, provável ocultação/integração dos valores obtidos ilicitamente, a configurar o crime de lavagem de capitais, disposto na Lei no. 9.613/98, já que as declarações prestadas revelam que Bruno e Ana Luísa adquiriam uma hamburgueria e pretendem adquirir uma distribuidora de bebidas. Vislumbra-se a fumaça do bom direito na prova da materialidade dos crimes e nos suficientes indícios de autoria por parte dos proprietários de fato Bruno Lopes Jacques de Sousa, e sua esposa Ana Luísa Gomes Freguila, bem como pelos gerentes Pedro Henrique Sacramento Júlio e Leandro do Santos Cardoso, os quais se extraem da prova constante dos autos, em especial das diversas ocorrências policiais no 312/2024 (ID 218495655); no 347/2024 – CORF (ID 218495660); no 796/2024-9a-DP (ID 218495662); no 4.261/2024-17a-DP (ID 212821773 dos autos principais no 0742148-73.2024.8.07.0001); no2.751/2024-29a- DP (ID 212821778 dos autos principais no 0742148-73.2024.8.07.0001) e no 3.196/2024-05a-DP (ID 212821783 dos autos principais no 0742148-73.2024.8.07.0001), pelos Relatórios de Investigação no 357/2024-CORF (ID 218495656) e no 424/2024-CORF (ID 218495665). Além disso, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública, econômica e para evitar a prática de novos crimes, uma vez que os investigados, mesmo após a deflagração da primeira fase da Operação Promitto (08.10.2024) e das prisões em flagrante dos colaboradores Mário e Larissa, não se abstiveram da prática de novos crimes, como demonstram a recente ocorrência policial de 11.11.2024 citada no Relatório no 424/2024-CORF (ID 218495665). Do mesmo modo, as demais medidas cautelares diversas da prisão se mostram inábeis para impedir a prática de novos crimes, isso porque, embora tivessem conhecimento dos mandados de busca e apreensão e bloqueio de valores anteriores, os representados não se intimidaram em fazer novas vítimas. Além disso, as declarações prestadas dão conta da existência de nova empresa do grupo denominada Regional Cred que provavelmente substituirá a Mais BSB Assessoria Financeira”. Posteriormente, a prisão preventiva da paciente foi mantida, porque os indícios de participação nos fatos investigados foram devidamente delineados na representação da autoridade policial, sendo justificada para a garantia da ordem pública, econômica e o risco concreto de reiteração na prática de crimes, caso permanecessem soltos, já que há evidências de continuidade das práticas ilícitas mesmo após deflagração de operação policial e cumprimento de medidas cautelares anteriores (ID 243775346 do Processo no 0742148-73.2024.8.07.0001). Conforme narrado na denúncia (ID 74899927), a impetrante é apontada como co-líder da associação criminosa, ao lado de seu esposo Bruno Lopes Jacques de Sousa, e, enquanto Bruno gerenciava os contratos da empresa Mais BSB Assessoria Financeira, Ana Luisa era responsável pela parte financeira, incluindo o controle das contas bancárias utilizadas para pagamento de comissões, alimentação e transporte dos colaboradores, além de administrar contas bancárias pessoais que recebiam valores oriundos de fraudes. Assim, há indícios que a organização induzia vítimas a contratarem novos empréstimos consignados, sob o pretexto de quitar dívidas anteriores e com condições mais vantajosas, cujos valores eram transferidos para contas da empresa, resultando na não quitação dos empréstimos antigos e consequente prejuízo às vítimas. Portanto, os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar. Ademais, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. Outrossim, a alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Ainda, quanto às alegações de excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. Assim, a aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. No caso dos autos, não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva, pois presentes os requisitos legais. Consoante devidamente fundamentado em decisão do ID 245429980, pág. 36, confira-se o regular prosseguimento do feito: “(...) não prospera a alegação de que há excesso de prazo na formação da culpa. Como se vê nos autos no 0742148-73.2024.8.07.0001, a denúncia foi recebida, seguida da citação dos réus e apresentação das respectivas defesas. Após, este juízo proferiu decisão refutando os pedidos de rejeição da denúncia e absolvição sumária, com posterior designação de audiência de instrução. Não se olvide que a defesa de Ana Luísa e Bruno requereram a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público para revisão da recusa de oferta de ANPP pelo Parquet. Com o retorno dos autos, em 06.06.2025, deu-se vista às partes da decisão que homologou a recusa e determinou a designação da audiência de instrução. Entretanto, em 24.06.2025, nos termos do art. 569, do CPP, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, imputando novos fatos aos denunciados, o que impõe nova citação dos réus, para garantia do contraditório e ampla defesa. Vê-se, portanto, que o processo tramitou regularmente, inexistindo qualquer desídia deste juízo na prática dos atos processuais que possa caracterizar excesso de prazo na formação da culpa”. Portanto, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades evidentes que justifiquem o deferimento da medida de urgência. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2025 17:40:33. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora